Tribunal: TJSP
Processo: 2086178-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) – ALIENAÇÃO – DÉBITO TRIBUTÁRIO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DA REFERIDA DÍVIDA FISCAL – PRETENSÃO À SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO DE PROTESTO DA CDA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) – ALIENAÇÃO – DÉBITO TRIBUTÁRIO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO À INEXIGIBILIDADE DA REFERIDA DÍVIDA FISCAL – PRETENSÃO À SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO DE PROTESTO DA CDA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 3. Documentos, apresentados pela parte autora, insuficientes e inaptos à comprovação da transferência da propriedade do veículo automotor. 4. A controvérsia jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 5. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.